Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752926-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por TERRAS DE AVENTURA INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 77563364 dos autos originais), no bojo da ação de renovatória de locação no 0704279-18.2020.8.07.0001, o qual indeferiu o pedido de redução do aluguel em razão da pandemia de COVID-19. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “Indefiro o novo pedido de antecipação de tutela, apresentado pela parte autora, eis que o pleito indicado se mostra inadequado a causa de pedir apresentada, a qual não se relaciona a revisão do valor contratual com fundamento na Pandemia do COVID-19.” Trata-se de pedido incidental formulado no bojo da ação renovatória de aluguel, no qual o agravante/autor destaca que, em razão da pandemia do vírus COVID-19, sobreveio causa superveniente que impôs a suspensão da sua atividade econômica por ela desempenhada, em razão do fechamento do shopping-center em que está estabelecida, o que ocorreu em 19/03/2020, por ordem do Poder Público. Menciona que “...mesmo quando houve a reabertura, essa foi gradual, havendo um revezamento entre os lojistas e com redução do número de clientes permitidos por vez dentro das lojas. 17. A redução do valor do aluguel visa garantir à Agravante um respiro, para que ela possa se recuperar dos meses em que ficou sem qualquer receita e, dessa forma, possibilitar a manutenção da sua atividade.” Afirma que atualmente o aluguel mínimo mensal é R$ 33.789,82, mas diante do cenário apresentado de excepcionalidade, se faz necessária a redução em 40% até o julgamento da ação, fixando, para esse período, o aluguel mínimo provisório no valor de R$ 15.761,95. Defende ainda que o d. Juízo a quo não levou em consideração o atual cenário econômico do país, por isso necessária a reforma da r. decisão agravada. Defende que “...o valor do aluguel cobrado pela Agravada, durante o delicado período econômico pelo qual o país está passando, coloca em risco a manutenção do negócio da Agravante. 14. A redução do valor do aluguel pleiteada é imperiosa diante das novas condições do mercado varejista, em especial considerando a pandemia do covid-19.” Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que “A probabilidade do direito da Agravante está provada pela jurisprudência dos Tribunais de todo o país, que entendem pela redução do valor do aluguel como medida imperiosa a garantir a continuidade da atividade comercial da Locatária/Agravante, bem como pelo evidente e incontestável prejuízo sofrido pela Agravante durante o longo período em que a loja ficou fechada. 20. Já o perigo de dano é caracterizado pelo risco de a Agravante não suportar arcar com o elevado valor do aluguel, com o pagamento de seus funcionários e outras despesas básicas, tendo uma receita igual a zero por quase 4 meses e, após, consideravelmente inferior à sua média.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão hostilizada, e determinar a redução do aluguel em 40% até o julgamento da ação, fixando, para esse período, o aluguel mínimo provisório de R$ 15.761,95. Preparo recolhido (ID 22319286). Em despacho anterior (ID 22332351) determinei a regularização da representação da agravante, o que foi atendido (ID 22519624). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), o que se analisará à luz dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Persegue a agravante, no recurso em tela, a redução do valor do aluguel em razão da pandemia de Covid-19, a qual foi indeferida na origem, nos seguintes termos: “Indefiro o novo pedido de antecipação de tutela, apresentado pela parte autora, eis que o pleito indicado se mostra inadequado a causa de pedir apresentada, a qual não se relaciona a revisão do valor contratual com fundamento na Pandemia do COVID-19.” A propósito, compulsado os autos de origem, denota-se que a causa de pedir para renovação do contrato de locação comercial e ajuste do valor do aluguel não tem qualquer relação com a pandemia de Covid-19, portanto, em tese, presente a discrepância verificada pelo douto Juízo de origem ao negar a liminar. Noutro lado, observa-se que a ação principal já está com a instrução em fase avançada, inclusive com homologação de laudo pericial, portanto, não tardará a sentença de mérito. Logo, não se verifica também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, nesta fase incipiente e de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamado, razão por que se nega este pedido, e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator